Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-28.2005.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001247-28.2005.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (EMBARGANTE), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (EMBARGANTE), OSVALDO ZACARIA - CPF: 002.813.369-20 (EMBARGANTE), DARIO BECKER PAIVA - CPF: 730.826.009-72 (ADVOGADO), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ADVOGADO), IVONE MARLENE ZACARIA - CPF: 849.716.579-91 (EMBARGANTE), JULIO CEZAR NALIM SALINET - CPF: 073.988.089-68 (ADVOGADO), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (EMBARGADO), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (ADVOGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (EMBARGADO), LUCILIA MARIA JARDINI MARTINIANO - CPF: 044.171.628-83 (EMBARGADO), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (EMBARGADO), Alessandra Vasques Guaraldo Martiniano (EMBARGADO), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (EMBARGADO), LUZILENE DE ALMEIDA MARTINIANO - CPF: 071.787.088-08 (EMBARGADO), NELSON MARTINIANO - CPF: 151.211.518-53 (EMBARGADO), ALDOIR COLOMBO - CPF: 545.922.679-15 (EMBARGADO), DIEGO ALONCO DOS REIS - CPF: 694.447.571-53 (ADVOGADO), JOSE MARIA GOMES DE MELLO - CPF: 340.962.808-87 (EMBARGADO), Suely Rosa Francisquini de Mello (EMBARGADO), OSWALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.850.899-91 (ADVOGADO), NILZA MARIA BARROS MACIEL CORREA - CPF: 545.124.921-00 (EMBARGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS MELO - CPF: 052.070.778-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIVA MARIA DOS SANTOS MELLO M PIRES - CPF: 043.453.658-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALVARO ALBERTO MARGARIDO PIRES NETO - CPF: 050.023.788-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), DARIO BECKER PAIVA - CPF: 730.826.009-72 (ADVOGADO), EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (EMBARGADO), IVONE MARLENE ZACARIA - CPF: 849.716.579-91 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (EMBARGADO), OSVALDO ZACARIA - CPF: 002.813.369-20 (EMBARGADO), RICARDO VIDAL registrado(a) civilmente como RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (EMBARGADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (EMBARGANTE), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 0001247-28.2005.8.11.0044 – ID nº 100785954 e ID nº 100990989

EMBARGANTES
: N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA e OUTROS (requeridos) e OSVALDO ZACARIA e OUTROS (autores)

EMBARGADOS
:

OS MESMOS

E M E N T A

DOIS (2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS COM PEDIDO EVENTUAL OU SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DO SALDO DO PREÇO POR FRAUDE CONTRA CREDORES
- OMISSÃO –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

N. M. AGROPECUÁRIA, ARMAZÉNS GERAIS e LOGÍSTICA LTDA,
sucessora
de N. M. AGROPECUÁRIA LTDA., WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO, LUCILIA MARIA JARDINI MARTINIANO, NELSON FRESOLONE MARTINIANO, ALESSANDRA VASQUES GUARALDO MARTINIANO, MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO, e, LUZILENE DE ALMEIDA MARTINIANO
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 100785954
e
OSVALDO ZACARIA e OUTROS
no
ID nº 100990989
, objetivando sanar supostas omissões e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 75939988
, que
deu provimento
ao
RAC nº 0001247-28.2005.8.11.0044
, em especial, ao recurso dos autores para lhes conceder o pedido alternativo e deferir o depósito do saldo devedor referente à terceira e última parcela referente à área de 1.225 hectares, da qual já encontram na posse e devem permanecer, a ser realizado no prazo de 30 dias, na forma pactuada, qual seja, em arroba de boi, a contar deste julgamento. Ainda, houve prequestionamento das matérias de ordem legal e constitucional.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE N. M. AGROPECUÁRIA, ARMAZÉNS GERAIS e LOGÍSTICA LTDA E OUTROS

Na concepção dos embargantes, o v. acórdão resta omisso entre o contido no pedido dos autores e o que foi decidido, ou seja,
nulidade absoluta
do pactuado entre as partes, inclusive do INSTRUMENTO PARTICULAR DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID 63703570), e INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (ID 63703574), que só sobreviveriam no dizer dos autores
cuja análise fica condicionada ao não acolhimento dos pleitos deduzidos no capítulo precedente, ou seja, inexistência da nulidade absoluta
.

Ponderam que o v. acórdão foi omisso na norma

contida no artigo 326 do CPC/15, que prevê o acolhimento do pedido posterior (depósito do saldo do preço), se não fosse acolhido o anterior, ocorrendo nulidade absoluta.

E continua:

“(...) Que,
com efeito, o referido artigo acima, prevê no ‘caput’ : “...
a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior...”, e no parágrafo único: “ para que escolha um deles.
..”. Vejamos a jurisprudência:

Tratando-se de pedidos formulados em ordem sucessiva (art. 289 do CPC), podem eles ter fundamentos opostos.
O segundo pedido somente será objeto de decisão na eventualidade de improcedência do primeiro
(RSTJ 105/301) (grifo nosso)

E mais,

Acolhido o pedido principal, fica o juiz
dispensado de apreciar o pedido subsidiário
. ( RSTJ 102/170) ( grifamos)

Que, por outro lado, ‘d.m.v.’, a Ilustre Magistrada no V. Acórdão –
ID 99616962 – fls. 34
, ao decidir pela nulidade parcial (pedido anterior), e não absoluta, na forma requerida pelos Autores, que também consignou que o depósito do preço (pedido posterior), ficaria condicionado ao não acolhimento do primeiro, incorreu em decisão ‘ultra petita’, acarreta a nulidade na forma estampada pelo Ilustre Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FLHO, em ID 99616962 – fls. 16, inclusive trazendo à baila jurisprudência emanada desse E. Tribunal: (...) (N.U 0052553-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

(...)

Que, ‘d.m.v.’, o V. Acórdão, posto como está, infringiu o artigo 326 do CPC, bem como, artigo 37 da Constituição Federal (legalidade do ato) , pelo que os Embargantes, deixam prequestionados (...)”.

Adiante, enfatizam ainda a omissão e a coisa julgada entre o voto desta relatora e do juízo de primeiro grau no tocante à fraude contra credores, pontuando:

“(...) Que assim, C. Câmara, ‘d.m.v’, da análise da decisão acima trazida á colação, tem-se que o pedido de depósito nos termos do
artigo 160 do Código Civil
, foi indeferido pela Ilustre Magistrada, o que
não foi objeto de recurso dos Autores
( ID’s 63710357, 63710359, 63710362, 63710364, 63710365, 63710368, 63710369, 63710371, 63710374, 63710377, 63710376, e , 63710379 ),
transitado em julgado, o referido decisório
, aplicando-se no caso o artigo
507 DO CPC
, e demais legislações pertinentes à espécie.

Que do recurso dos Autores, em
ID 63710379 – fls. 1 – item 116
, os mesmos, em inovação em sede de Apelação, o que ‘d.m.v.’, é
vedado pelo artigo 1.014 do CPC
, requereram:

(...)

XI.

Pretensão final dos apelantes de ver reconhecido, em última hipótese, o direito de depositarem o preço, vez que não foram notificados para tanto. Sumula76 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 1º, do Decretolei 745/1969.

Que ‘d.m.v., quanto à pretensão dos Autores, ora Embargados ( acima mencionada) , tem-se que de acordo com o
art.1.014 do CPC/2015
, “as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-la por motivo de força maior”.
No caso dos autos, no entanto, os mesmos não demonstraram a existência de força maior, de modo que apreciar as questões suscitadas somente em sede recursal violaria a vedação do ius novorum, consagrada pela legislação processual
.

(...)

Que assim, C. Câmara, por mais esse entendimento, ‘d.m.v.’,o V. Acórdão debatido, mostra-se
omisso
, com o
artigo 507 do CPC e artigo 5º - XXVI da Constituição Federal
, o que desde já, deixa
prequestionado
o referido artigo constitucional (...)”

Asseveram que o v. acórdão resta omisso quanto às benfeitorias, alegando:

“(...)Que, com efeito, trata-se
de benfeitorias úteis
, não se enquadrando, ‘d.m.v.’, naquelas apontadas pelo Ilustre Desembargador SEBASTIÃO MORAES FILHO –
ID 99616962 – fls. 19 –(benfeitorias voluptuárias)
, que viabilizam a retenção por benfeitoria, nos termos do artigo 1.019 do Código Civil.

Que em sede de Apelação
ID’s 63710387 (fls. 6-8) e 63710389

( fls. 1-5)
, os Embargantes, renovaram a matéria a ser apreciada por esta C. Câmara, nos termos do
artigo 1.013 do CPC
, o que
NÃO FOI APRECIADO NO V. ACÓRDÃO DE ID 99616962
, acarretando a
omissão
, que desde já desejam ver sanada.

Que, a
omissão
acima declinada, ‘d.m.v.’, fere o
artigo 5º - XXXV, da Constituição Federal
, bem como o
artigo 1.219 do Código Civil
, o que desde já deixam
prequestionados
(...).”

Sustentam que houve omissão no tocante à posse, declarando que o Ilustre Desembargador SEBASTIÃO MORAES FILHO concedeu temporariamente a posse do imóvel lá descrito aos embargados, para fins de apuração de benfeitorias, e que fora realizada por meio de laudo pericial em ID’s 63712106, 63712109, 63712111, 63712114, 63712115, 63712117, e, 63712159; e sendo assim, não há como mantê-los na posse do referido imóvel.

Afirmaram que a embargante –
N.M. Agropecuária
, adquiriu o imóvel em tela, através de CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS, das donatárias, que por sua vez, o receberam através de doação; que se aplica no caso o artigo 560 do CPC/15, com a devolução da referida posse à empresa acima. Aduziram que o v. acórdão combatido também foi omisso quanto ao artigo acima mencionado, ou seja, artigo 560 do CPC/15, bem como o artigo 5º - LIV, da Constituição Federal, o que desde já, deixa prequestionados.

Asseveram ainda que o acórdão resta omisso no tocante à inadimplência dos autores, afirmando que o Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO entendeu pela inexistência da inadimplência por parte dos autores, ora embargados, e que a sentença que a reconheceu foi de caráter ‘extra petita’, pelas razões lá expendidas; porém, foi omisso o fato de que os mesmos não compareceram em Cartório nas datas aprazadas para efetuarem os devidos pagamentos, conforme se tem das certidões emanadas pelo 7º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMOVEIS DA COMARCA DE CUIABÁ, e que a propositura da presente Ação Declaratória foi posterior àquelas certidões, e sendo assim, no caso em tela, se aplica o artigo 397 do Código Civil, o que desde já deixam prequestionado.

Alegam também que houve omissão no tocante às perdas e danos, já que relator determinou a perda das arras pela empresa embargante, sendo omisso ao fato de que, se prevalecer ‘
ad argumentadum’
o depósito do preço concedido no presente acórdão, da diferença devida, as referidas arras encontram-se já descontadas do saldo do preço; e sendo assim, o acórdão posto como está, fere o princípio do enriquecimento ilícito estampado no artigo 884 do Código Civil, o que desde já deixa
prequestionado
.

No mais, atestam que o v. acórdão resta omisso quanto às intervenientes garantes, declarando que em relação ao contrato em tela, os embargados, conforme se tem no presente procedimento, ao invés de proporem ação de obrigação de fazer ou executá-lo, optaram pela anulatória, inclusive com pedido alternativo de depósito do preço, o qual foi concedido; e sendo assim, não há que se falar em responsabilidade dos garantidores, pela inexistência de prestação a ser solvida, que deverá ser discutida em ação própria, com ampla defesa e contraditório, estampado no artigo 5º - LV da Constituição Federal, pelo que o v. acórdão também foi omisso quanto a este fato, o que também desde já deixa prequestionado.

Concluindo, salientam que o v. acórdão se mostra omisso no tocante aos juros remuneratórios, de modo que prevalecendo a decisão que determinou aos autores, o depósito do preço, pode caracterizar enriquecimento ilícito, lesão à empresa embargante – N.M. AGROPECUÁRIA, o qual encontra guarida no artigo 5º - XXXV, da Constituição Federal, o que desde já deixa
prequestionado
, e ainda porque os autores não se socorreram do artigo 539 do CPC.

Por fim, pugnam pelo suprimento das omissões, bem como prequestionam questões de ordem legal e constitucional, visando recursos nas instâncias superiores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OSVALDO ZACARIA E OUTROS

Em suma, aduzem os autores/embargantes que o v. acórdão se mostra omisso com relação à multa contratual pelo descumprimento da obrigação.

Pontuam que como a escritura definitiva não foi outorgada aos compradores, a vendedora está sujeita ao pagamento de multa em valor correspondente a uma arroba de boi por gordo por dia de atraso, podendo o valor dessa cominação ser compensado com prestações pendentes de pagamento, consoante foi pactuado pelas partes no parágrafo sexto, da cláusula sétima, do instrumento particular de compromisso de compra e venda.

Ainda, aduzem a omissão no julgado embargado porque, conquanto tenha sido reconhecido o direito de os recorrentes realizarem o depósito do saldo do preço ainda devido, concernente à área de 1.225 hectares, não houve menção quanto ao desconto do valor da multa mencionada no item anterior, o que poderá criar largo debate quando da realização do respectivo pagamento pelos recorrentes. Trata-se, como se percebe, de questão relevante, com intricadas consequências na solução da lide

No mais, defendem que o depósito do saldo devedor referente à terceira e última parcela seja realizada após o trânsito em julgado do julgamento final, e não como determinado, qual seja, no prazo de 30 dias, a contar do julgamento da apelação.

Por derradeiro, requerem seja conhecido e provido este recurso, com a correção dos pontos aqui indicados.

DAS CONTRARRAZÕES

No
ID nº102333456
, os requeridos/embargados rebateram os embargos dos autores/embargantes, em todos os seus termos.

De igual sorte, no
ID nº 102346532
, os autores/embargados apresentaram contrarrazões, questionando ponto a ponto os embargos dos requeridos/embargantes.

No
ID nº 103235973
, os requeridos/embargantes se manifestaram novamente trazendo praticamente os mesmos argumentos apresentados nos seus embargos.

No
ID nº 105230958 a ID nº 105230963
, os autores juntaram comprovantes do pagamento do saldo remanescente, conforme determinado no v. acórdão.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Primeiramente, no tocante aos embargos de declaração de
OSVALDO ZACARIA E OUTROS
, o direito não socorre os autores/apelantes.

No que tange à
omissão
(aplicação de multa pelo descumprimento do contrato), vale salientar que os autores requereram no pedido final que fosse
declarada a nulidade de todos os atos jurídicos, inclusive do contrato de compra e venda
,
retornando as partes
ao status quo ante
, com a devolução dos valores pagos e a indenização atinentes às benfeitorias, permanecendo no imóvel até o efetivo pagamento.
Em caráter eventual ou subsidiário
, na hipótese de manutenção do contrato de compromisso de compra e venda,
que fosse deferido o direito de depositar o saldo devido relativo à área de 1.225 hectares, da qual se encontram na posse há 18 anos
(ID nº 63703562 - Pág.4 - petição inicial).

Conforme de verifica, inexiste qualquer pedido de aplicação de multa, inclusive analisando todo o conteúdo do pedido inicial, sequer os autores teceram uma única palavra sobre possível aplicação de multa contratual em face da parte adversa, portanto, não há que se falar em omissão. A bem da verdade, resta patente
a inovação recursal
, o que é vedado no ordenamento jurídico.

Quanto ao
erro material
, sua apreciação resta prejudicada, uma vez que os autores/embargantes já efetuaram o depósito do saldo remanescente devido, conforme comprovantes juntados nos
ID nº 105230958 a ID nº 105230963
, em cumprimento ao determinado no v. acórdão.

Desta forma, os embargos dos autores/embargantes deveram serem rejeitados.

Com relação aos embargos de declaração dos embargantes
N. M. AGROPECARIA, ARMAZÉNS GERAIS e LOGISTICA LTDA E OUTROS
, inexiste omissão.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que a embargante afirma ser omisso:

“
VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
30/06/2021
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu parcial provimento ao
RAC nº 0001247-28.2005.8.11.0044,
para:

“1. Reconhecer em favor destes que a rescisão contratual determinada pela sentença recorrida não se deu pela ausência de pagamento das prestações e sim em face da existência das máculas já mencionadas linhas acima e, de consequência, culpa exclusiva dos vendedores (réus), devendo, por consequência, as partes retornarem ao ‘status quo ante’. (
sentença reformada neste tópico
).

2. Em face do aspecto acima, reconhecer em favor dos autores o direito de retenção das benfeitorias (e prévia indenização) antes de qualquer modificação do estado do bem. (
sentença reformada neste tópico
).

3. Manter em parte a determinação constante da sentença no que tange a obrigação dos compradores (autores), no pagamento pela fruição do imóvel, nos termos constantes do julgamento dos embargos de declaração. Contudo, não em relação ao contrato e sim da área que efetivamente lhe foi concedia a posse (1.225 hectares), conforme fundamentação. (sentença reformada em parte neste tópico).

4. Incluir no polo passivo os intervenientes garantes para, de forma solidária, responderem por eventuais débitos na fase de cumprimento de sentença. (
sentença reformada neste tópico
).

5. Reformar a sentença para, no que tange a regra da sucumbência, esta seja, quer pelos custos do processo, quer pelos honorários, unicamente aos réus. (
sentença reformada neste tópic
o).

6. Não conhecer do recurso na parte em que pediu indenização abstrata, somente em grau recursal. (
recurso não conhecido neste tópico
).

Ainda:

Conheceu do recurso interposto pelos vendedores (réus), mas negou lhe proviment
o, mantendo incólume a sentença que os condenou ao pagamento em relação as benfeitorias introduzidas no imóvel, no montante de R$ 2.130.024,48 (dois milhões, cento e trinta mil, vinte e quatro reais, quarenta e oito centavos), bem como os acréscimos determinados na sentença, com juros de mora a partir da citação (
sentença mantida neste tópico
).

No mais, permaneceu sem qualquer alteração a sentença recorrida, em especial no que tange à determinação de compensação de débitos e créditos entre as partes litigantes na fase de liquidação do julgado.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1ª Vogal – nobre Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – em princípio, acomp
anhou o relator e, posteriormente, aguarda a vista.

D E C I D O.

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que os autores
EMERSON STEINER e OUTROS
em
25/03/2003
, firmaram com a requerida
N.M. AGROPECUÁRIA, ARMAZÉNS GERAIS E LOGÍSTICA LTDA (
sucessora de
N. M. AGROPECUÁRIA LTDA)
o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) os imóveis descritos nas matrículas
nº 10.104
, livro 2-BO (
1.225 hectares
),
nº 1.404
, livro 12 (
1.945 hectares
) e
nº 10.102
(
830 hectares
), todos no CRI de Chapada dos Guimarães-MT. Os requeridos da "família Martiniano" - WILSON TOMAS FESOLONE MARTINIANO, LUCÍLIA MARI JARDINI MARTINIANO, NELSON FRESOLONE MARTINIANO, ALESSANDRA VASQUES GUARALDO MARTINIANO, MARCO ANTÔNIO FRESOLONE MARTINIANO E LUZILENE DE ALMEIDA MARTINIANO - figuraram na condição de intervenientes e garantidores, em caráter solidário com a requerida acima mencionada, por eventual evicção de qualquer dos imóveis negociados, conforme acordado na Cláusula Décima Segunda do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
(
ID nº 63703570
).

Aliás, para melhor compreensão, segue adiante print do aludido instrumento:

Conforme se denota acima, ficou ainda estabelecido no contrato que os imóveis seriam objeto de levantamento topográfico futuro, com escopo de adequar o preço total da alienação à área efetivamente encontrada.

No entanto, após a realização da medição topográfica constatou se que havia divergências nas áreas dos imóveis negociados, o que ensejou a formalização de um
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(
1.225 hectares
permaneceu o mesmo tamanho; a de
1.945 hectares
passou para
2.653,89 hectares
e a de
830 hectares
passou para
624,58 hectares
). Assim, o preço original foi majorado em R$ 503.470,00 (quinhentos e três mil e quatrocentos e setenta reais), totalizando dessa forma R$ 4.503.470,00 (quatro milhões, quinhentos e três mil e quatrocentos e setenta reais), cujo pagamento seria de forma parcelada. Confira a
RERRATIFICAÇÃO
de
ID nº. 63703574
:

Pois bem.

Conforme se verifica dos instrumentos, das três áreas adquiridas, a única área que se encontrava escriturada à época era de
1.225 hectares,
sendo que, em razão de tal circunstância, os autores compradores adentraram na posse, a qual perdura por mais de 20 anos, razão pela qual pretendem que seja mantido o contrato primitivo com relação a esta porção de terras, com o pagamento da diferença na forma contratual, corrigido em arroba de boi.

Na verdade, inicialmente, os compradores pagaram a título de sinal o valor de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, em cumprimento à "
Cláusula terceira
" do contrato de RERRATIFICAÇÃO (
ID nº 63703574 - Pág.2
)
.

Com o pagamento da segunda parcela no valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
, foi outorgada a escritura da área de
1.225 hectares
, atendendo ao previsto na
letra "a
" da "
Cláusula terceira
", conforme
ID nº 63703574 - Pág.
3. Portanto, a partir da regularização dessa porção da área, os compradores adentraram na posse da mesma.

Inclusive a escrituração da área de
1.225 hectares
, deu-se após o pagamento da segunda parcela, em
16/07/2003
, portanto, três dias após a assinatura do contrato de RERRATIFICAÇÃO que ocorreu em
14/07/2003
.

A partir de então, restou pactuado que a
terceira parcela
no valor de
R$825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais)
, correspondente a
14.473,68 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e três virgula sessenta e oito) arrobas de boi gordo
, relativa ao último pagamento da área de
1.225 hectares
, deveria ocorrer em
02/05/2005
, conforme
letra "b"
da "
Cláusula terceira
" (
ID nº 63703574 - Pág.3
).

Definiu-se também que a escrituração da área de
2.653,89 hectares
e da área de
624,58 hectare
s, deveriam ocorrer até o dia
15/05/2004
, conforme prevê o "
Parágrafo segundo
" da "
Cláusula terceira
" (
ID nº 63703574 - Pág.3/4
).

Confira as áreas, forma de pagamento, bem como as datas de cada escrituração:

Portanto, conforme se verifica, a data da escrituração em definitivo das áreas de
2.653,89 hectares
e de
624,58 hectares
, deveriam ocorrer até o dia
15/05/2004
, portanto, antes do vencimento da terceira parcela do contrato, cujo vencimento estava previsto para
02/05/2005
.

Vencido o prazo convencionado pelas partes para a lavratura da escritura das áreas de
2.653,89 hectares
e de
624,58 hectares
, em
15/05/2004
, esta não foi realizada, tendo os compradores a diligência de proceder a INTERPELAÇÃO JUDICIAL para este fim, em
26/02/2005
, também antes do vencimento da terceira parcela (
02/05/2005
). Confira o conteúdo final da interpelação:

Mesmo após a interpelação judicial, a vendedora não cumpriu suas obrigações, portanto, tornando-se inadimplemente em primeiro lugar.

No entanto, se a situação já era ruim, esta ficou ainda pior - até porque, os compradores descobriram no curso da ação inúmeras irregularidades, ilegalidades e crimes tributários envolvendo as áreas objeto dos contratos, conforme histórico que segue adiante.

Primeiramente, o proprietário dos imóveis, qual seja,
Sr.JOSÉ MARIA GOMES DE MELLO
, na condição de viúvo, em
09/07/1993
,
DOOU
a área total (
9.401 hectares
- posteriormente desmembrada
) para as sobrinhas
CÉLIA MARIA DOS SANTOS MELO e DIVA MARIA MELLO
, através da
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL , COM RESERA USUFRUTO
de
ID nº 63705450 -Pág. 4
,
doação esta não registrada em Cartório
.

Posteriormente, em
06/05/1997
, as donatárias e sucessoras
CÉLIA MARIA DOS SANTOS MELO
e
DIVA MARIA MELLO
venderam seus direitos à requerida/vendedora, o qual
também não foi levado a registr
o, permanecendo as áreas em nome de
JOSÉ MARIA GOMES DE MELLO
(
ID nº 63708751
).

A contar de então, iniciam-se as inúmeras irregularidades: Ao invés da requerida
N.M. AGROPECUÁRIA, ARMAZÉNS GERAIS E LOGISTICA LTDA
proceder às regularizações das transferências e registros, começando-se pela
DOAÇÃO
entre
JOSÉ MARIA GOMES DE MELLO
e as sobrinhas
CÉLIA MARIA DOS SANTOS MELO e DIVA MARIA MELLO
, posteriormente, das donatárias para a parte requerida/vendedora, e desta para os autores/compradores, pagando-se as taxas, tributos e impostos necessários, preferiu seguir o caminho da ilegalidade e de lesão aos cofres públicos.

No caso em comento, como não houve as transferências e registros necessários, o imóvel permaneceu no nome J
OSÉ MARIA GOMES DE MELLO
, sendo transferido diretamente para a empresa requerida através de um verdadeiro salto "triplo carpado", todavia, voltado para a maldade.

Isto porque, como bem dito acima, ao invés de regularizar todos os pactos, preferiu a ilegalidade, produzindo uma "
PROCURAÇÃO FALSA
", passando diretamente a totalidade da área que se encontrava em nome de J
OSÉ MARIA GOMES DE MELLO
para seu nome.

A aludida
"
PROCURAÇÃO
" foi lavrada em
18 de julho de 2001
à folha 58, livro 05, do Cartório de Registro Civil de Acorizal-MT, oportunidade em que o
Sr. JOSÉ MARI GOMES DE MELLO
, nomeou seu procurador o
Sr. ALDOIR COLOMB
O dando-lhes amplo e gerais poderes para vender e transferir as áreas originárias, sendo uma de
9.401 hectares
e outra de
3.645,68 hectares
, as quais foram desmembradas e alienadas a vários compradores, dentre eles os autores. Confira o instrumento:

Ocorre que a lavratura da "
PROCURAÇÃO
" no Cartório de Registro Civil de Acorizal-MT, em que
JOSÉ MARI GOMES DE MELLO
outorgou os poderes a
ALDOIR COLOMBO
, em
18 de julho de 2001
,
deu-se muito depois de sua morte
, que aconteceu em
28 de julho de 1993
, ou seja,
08 (oito) anos antes
.
Confira:

De posse desta "
PROCURAÇÃO FALSA
", a empresa requerida transferiu a totalidade das áreas originarias para o seu nome (
9.401 hectares + 3.645,68 hectares = 13.046,68
), bastando verificar o
ID nº 6370359
2 e, posteriormente, vendeu partes menores a vários compradores, dentre eles os autores, prejudicando inúmeras pessoas de boa-fé.

Aliás, a própria "PROCURAÇÃO FALSA" foi utilizada para regularização da escritura referente à área de
1.225 hectares
, objetivando o cumprimento da "
Cláusula Terceira", letra "a"
do instrumento.

Portanto, na hipótese, restou cabalmente comprovada a mora da empresa vendedora, bem como as inúmeras ilegalidades cometidas visando burlar o ordenamento jurídico e eximir-se dos pagamentos das taxas, despesas, impostos e tributos, inclusive cometendo vários ilícitos penais e tributários.

Vale salientar ainda que os autores compradores foram diligentes, uma vez que diante de todas as ilicitudes realizadas, requereram que sua mora fosse afastada, obtendo sucesso no
RAI nº 37001/2005
, de relatoria do eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, oportunidade em que foi suspenso o pagamento das obrigações contratuais, bem como foi determinada a manutenção dos autores na área.

Logo, a fundamentação do Juízo singular de que os autores se encontravam em mora é totalmente equivocada e desprovida de qualquer razoabilidade, pois a mora da vendedora além de claramente comprovada, foi secundada pela decisão proferida no
RAI nº 37001/2005
que afastou a mora dos compradores, sem contar as ilegalidades existentes nos autos, todas perpetradas pela vendedora.

Com efeito, levando em consideração os acontecimentos apresentados, não há dúvida que todos os atos realizados pela utilização de PROCURAÇÃO FALSA (inexistente) são nulos ou inexistes, razão pela qual, neste particular, deve ser mantida a parte da sentença que declarou a inexistência das escrituras publicas lavradas em face da referida procuração.

Quanto ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
(
ID nº 63703570
) e
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
de
ID nº. 63703574,
estes foram realizados dentro da legalidade, devendo prevalecer, não havendo qualquer mácula – até porque, trata-se de negócio jurídico não derivado da procuração falsa.

Aliás, os autores/compradores, ao ajuizar a presente ação, a nominou de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS, COM PEDIDO EVENTUAL OU
SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO DO SALDO DO PREÇO
, POR FRAUDE CONTRA CREDORES E, AINDA, PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL".
Grifei
.

E ao fazer o pedido final requereram que fosse declarada a nulidade de todos os atos jurídicos, inclusive do contrato de compra e venda, retornando as partes ao status quo antes, com a devolução dos valores pagos e a indenização atinentes às benfeitorias, permanecendo no imóvel até o efetivo pagamento.
Em caráter eventual ou subsidiário
, na hipótese de
manutenção do contrato de compromisso de compra e venda
, que fosse deferido o direito de depositar o saldo devido relativo à área de 1.225 hectares, da qual se encontram na posse há 18 anos (
ID nº 63703562 - Pág.4 - petição inicial
).

Não é de se olvidar que depois de tramitar por mais de quinze (15) anos, o pedido subsidiário torna-se totalmente providencial, uma vez que ao ajuizar a ação certamente os autores previram que a mesma não seria de rápida solução.

In casu, se a ação fosse decidida nos primeiros anos de sua distribuição, na certa o pedido principal seria o mais adequado e viável.

Contudo, nessas quase duas décadas, as áreas valorizaram acentuadamente, muito mais ainda a área objeto da demanda, onde os autores construíram benfeitorias e formaram toda a sua extensão. Assim, não se faria justiça se os malfeitores fossem beneficiados por suas ilegalidades

Deveras, é certo que o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
(
ID nº 63703570
) e
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
de
ID nº. 63703574
, foram pactuados por pessoas capazes e aptos para contratarem, inexistindo qualquer vício de consentimento.

Assim, levando em consideração a legalidade dos instrumentos acima e para evitar mais prejuízos aos compradores de boa-fé, deve ser concedido o pedido alternativo para o depósito do saldo devedor, uma vez que já reconhecido que foram os vendedores se encontravam inadimplentes e praticaram ilegalidades sem precedentes para forjar a licitude da transação, enquanto os autores/compradores encontravam-se o tempo todo de boa-fé, cuja mora fora afastada em decisão proferida no RAI nº 37001/2005, que suspendeu o pagamento das obrigações contratuais, bem como foi determinada a manutenção dos autores na área.

Desse modo, a sentença singular que rescindiu os contratos de compra e venda deve ser reformada parcialmente, por consequência, deve ser convalidada a venda da área de
1.225 hectares
.

Diante da validade dos instrumentos, o depósito da diferença do saldo devedor (terceira parcela) deve ser efetuado em 30 dias, na forma pactuada, qual seja, em arroba de boi a contar deste julgamento.

Logo, sendo convalidados os instrumentos, não há em que se falar em retenção de benfeitoria e pagamento de fruição do imóvel, basta o pagamento da terceira e última parcela, permanecendo os autores/compradores na área, os quais deverão buscar a regularização da área por outros meios.

Vale salientar ainda, se prevalecer a decisão de nulidade de todos os negócios jurídicos, inclusive dos contratos, as áreas retornariam a status quo ante, ou seja, para as mãos do falecido JOSÉ MARIA GOMES DE MELLO, assim sendo, não poderiam os vendedores nada exigir. Enquanto aos compradores, restariam a usucapião, já que se encontram na área de boa-fé por longo período.

Diante do exposto, peço máxima vênia ao nobre relator para acompanhar em parte o seu voto, exceto no que tange ao
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
(
ID nº 63703570
) e
INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
de
ID nº. 63703574
, os quais declaro válidos, uma vez que seu pacto não foi derivado da procuração falsa.

Desta forma, sendo convalidados os instrumentos e restando demonstrado que os autores/compradores não se encontram em mora, dou provimento ao recurso dos autores para lhes conceder o
pedido alternativo
e deferir o depósito do saldo devedor referente à terceira e última parcela referente à área de 1.225 hectares, da qual já encontram na posse e devem permanecerem, a ser realizado no prazo de 30 dias, na forma pactuada, qual seja, em arroba de boi, a contar deste julgamento.

No mais, acompanho o voto do relator que negou provimento ao recurso dos requeridos/apelantes.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses recursai, tidas como omissa e contraditória.

No entanto, dos pontos tidos como omissos, é importante tecer algumas considerações em dois (02) pontos:

O primeiro, quanto à alegação de que acolhido o pedido principal, fica o juiz
dispensado de apreciar o pedido subsidiário
,
não tem cabimento, uma vez que dependendo da situação apresentada pode ser acolhido um ou outro.

Inclusive, tanto a r. sentença singular, quanto o v. acórdão embargado, reconheceram a validade do
contrato de compromisso de venda e compra
e de seu posterior aditivo, abrindo assim caminho ao acolhimento do pedido subsidiário, para o depósito do restante do valor devido, o que é plenamente possível.

Dessa forma, a providência adotada, em primeira e em segunda instâncias, de reconhecer a validade do contrato e, por consequência, autorizar o depósito do saldo do preço, estaria em harmonia com o ordenamento jurídico, mesmo que não houvesse sido formulado pedido subsidiário.

O segundo, relativo aos juros remuneratórios, os embargantes pleitearam a aplicação de juros remuneratórios sobre o saldo do preço ainda devido, segundo eles porque haveria previsão no instrumento de transação e rerratificação de compromisso de venda e compra (aditivo). Efetivamente, se a vendedora tivesse outorgado escritura definitiva de venda e compra
válida e registrável
, relativa à área de 1.225 hectares, sobre seu crédito incidiriam juros de 6,00% ao ano, como está disposto na cláusula segunda, letra “a”, do
instrumento de transação e rerratificação
.

Não procede tais argumentos – até porque, a incidência de juros estava condicionada à “
outorga da escritura definitiva de compra e venda registrável
”. Ocorre que, com a procedência do pedido de nulidade deduzido pelos peticionários, não apenas a escritura em questão foi declarada nula, como também e por consequência o registro que dela se originou. Dessa forma, não há o menor espaço para incidência de juros quanto à parcela do preço ainda devida à vendedora.

No que concerne os demais pontos omissos, benfeitorias, posse, inadimplência, arras e intervenientes garantes, todos foram enfrentados pelo v. acórdão.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022